Tribunal: TJDFT
Processo: 0749334-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596 DO STJ. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CC. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES DE ARCAREM COM OS ALIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS AVÓS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.

2. Dispõe o art. 1.694, §1o do CC, que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

3. Nos termos da Súmula 596 do STJ e do art. 1.698 do CC, a obrigação alimentar avoenga complementar e subsidiária, incidindo apenas quando verificada a impossibilidade, total ou parcial, de os genitores arcarem com os alimentos dos filhos.

4. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.

5. No caso dos autos, o percentual fixado pelo juízo de primeiro grau corresponde ao devido equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, atendida a proporcionalidade, uma vez que considerou os alimentos in natura fornecidos pela avó materna e a soma dos alimentos a que foram condenados a avó paterna e o avô materno.

6. Negou-se provimento ao recurso.